Tribunal: TJSP
Processo: 2031632-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO BENEFICIÁRIA DE SER MANTIDA EM AJUSTE INDIVIDUAL. A beneficiária de plano de saúde coletivo estipulado por sua empregadora tem direito de ser mantida em contrato, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou incerta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO BENEFICIÁRIA DE SER MANTIDA EM AJUSTE INDIVIDUAL. A beneficiária de plano de saúde coletivo estipulado por sua empregadora tem direito de ser mantida em contrato, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou incerta reparação à recorrida, que está em tratamento médico, de modo que se deve prestigiar a magnitude do bem da vida em jogo, a saúde da segurada, a superar o interesse econômico, tornando de rigor a manutenção do contrato, até o julgamento do feito.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031632-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.,, é agravado NEUZA MANCIOPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 6 de março de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15457
2
Agravo de Instrumento no 2031632-15.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá (3a Vara Cível)
Agravante: Notre Dame Intermédica Saúde S/A.
Agravado: Neuza Manciope.
Voto no 15.457
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL.
DIREITO
BENEFICIÁRIA
DE
SER
MANTIDA
EM
AJUSTE
INDIVIDUAL. A beneficiária de plano de saúde coletivo
estipulado por sua empregadora tem direito de ser mantida em
contrato, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem
cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o
risco de dano de difícil ou incerta reparação à recorrida, que está
em tratamento médico, de modo que se deve prestigiar a
magnitude do bem da vida em jogo, a saúde da segurada, a superar
o interesse econômico, tornando de rigor a manutenção do
contrato, até o julgamento do feito.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Mauá,
copiada a fls. 78/81, que deferiu a tutela de urgência “para determinar à ré
que permaneça a prestar à Neusa Manciope, acima qualificada, o plano de
saúde na mesma extensão daquele provido quando do contrato com a
empresa CRAISA, desde que a autora arque com a parte do pagamento que
até então cabia à empregadora, sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 vezes o valor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15457
3
Insurge-se a agravante, postulando a reforma da decisão,
pois o contrato de plano de saúde empresarial celebrado com a CRAISA foi
rescindido e não comercializa planos individuais.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 178/179).
Contraminuta a fls. 181/188.
É o relatório.
Cabe analisar, neste momento, apenas os requisitos legais
para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o julgamento de mérito,
dependente da observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção das provas
eventualmente necessárias.
É certo que beneficiária de plano de saúde coletivo
estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantida em contrato
individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem
cumprimento de qualquer carência. Assim dispõe a Resolução no 19, do
CONSU: “Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados,
ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência
à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade
de cumprimento de novos prazos de carência.”
Nesse sentido a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15457
4
“Agravo de instrumento - Plano de saúde -
Obrigação de fazer- Tutela de urgência concedida
para obrigar a ré a restabelecer o plano de saúde
da
autora,
em
tratamento,
cancelado
pela
estipulante - Insurgência da ré - Extinção do
contrato de plano de saúde firmado entre a
agravante e a ex-empregadora enquanto a autora
estava
em
tratamento,
pós
operatório,
sem
demonstração de que fora notificada nem que lhe foi
oferecido plano individual, conforme Art. 26 da
Resolução 279 da ANS e art. 1o da Resolução no 19
do CONSU Estatuto social da ré que indica que
seu objeto social é a comercialização de planos
individuais
Cancelamento enquanto o paciente
está em tratamento que fere a função social do
contrato, a boa fé contratual e o direito à vida do
art. 5o da CF - Prima facie, o cancelamento se deu
de forma abusiva Risco de dano evidente, ante a
necessidade de internação da autora - Decisão
mantida Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2000216-63.2019.8.26.0000; Relator
(a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Plantão - 00a CJ - Capital
EXTINTO - Vara Plantão - Capital Cível; Data do
Julgamento:
01/03/2019;
Data
de
Registro:
01/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031632-15.2020.8.26.0000 -Voto no 15457
5
Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou
incerta reparação à agravada, que está em tratamento médico (esclerose
lateral amiotrófica), de modo que se deve prestigiar a magnitude do bem da
vida em jogo, a saúde da segurada, a superar o interesse econômico, tornando
de rigor a manutenção do contrato, até o julgamento do feito.
Com efeito, o indeferimento do pedido tornaria inútil o
provimento final, causando lesão grave irreparável à segurada, causada pela
possibilidade interrupção de seu tratamento, enquanto se discute o mérito da
demanda, revelando-se presentes os requisitos e pressupostos do artigo 300
do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR